Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012503-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CARLA LANGE - CPF: 570.659.181-49 (AGRAVADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012503-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG SA

AGRAVADA:

CARLA LANGE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1010978- 15.2020.8.11.0041, ajuizada por
CARLA LANGE
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Banco executado e homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial de Id. 109196703, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“os cálculos ofertados pela conta apresentada, se mostram totalmente equivocados, pois não obedeceu ao julgado, não realizando a transmutação de empréstimo via cartão de crédito, para crédito pessoal consignado regular, com taxa de juros à época da contratação”
(sic).

Para tanto, anota que
“o I. Perito aplica os juros sempre sobre o saldo devedor, sem considerar a coisa julgada que determina expressamente a conversão para empréstimo, sendo que os saques efetuados devem ser considerados para esse sentido, fazendo com que a taxa de juros seja aplicada de forma mensal e não conforme as regras de empréstimo consignado, fazendo com que o recálculo retornasse em valor muito superior ao de fato devido”
(sic).

Defende que
“mostra-se necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, pois como restou demonstrado, a execução é inexigível e desprovida de legalidade, cujos valores em discussão afrontam, além do ordenamento jurídico, importantes princípios do Direito, tais como da vedação do enriquecimento sem causa, proporcionalidade e razoabilidade”
(sic).

Complementa que
“o bloqueio dos ativos financeiros bancários se qualifica como perigoso gravame à saúde financeira da empresa executada, pois a simples penhora/bloqueio, constrições em suas contas bancárias já é o suficiente para provocar desmensurados danos financeiros, bem como grave dano de difícil ou incerta reparação para devolução desses valores, razão pela qual, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o andamento da execução de origem”
, e no mérito
, o provimento do recurso”
(id. 170269653).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 16.06.2023 (Id. 172117165).

A agravante ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 170961189)

Preparo recolhido (Id. 170269658).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar no cerne de discussão, importante fazer um breve relato do processo, que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se dos autos, que em petição de Id 80945133, a exequente pleiteou o cumprimento de sentença no valor do débito principal de R$81.252,60 (oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), no prazo legal.

Em decisão de Id. 88676351 foi determinada a intimação do executado para o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513, §2o, I e 523 do Código de Processo Civil.

O executado apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença junto ao Id. 92312483, reconhecendo o débito no valor de R$53.321,50 (cinquenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), argumentando o excesso de execução no valor indicado pela exequente na quantia de R$27.931,10 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos).

Pugnou, ao final, pela suspensão da execução e reconhecimento do excesso de execução.

Desta feita, o Banco executado efetuou o depósito como garantia do Juízo, na quantia total de R$53.321,50 (cinquenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), junto ao Id. 90468094.

A exequente se manifestou quanto à impugnação, rebatendo os argumentos, conforme Id. 103897866.

Diante da divergência do débito, os autos foram remetidos para Contadoria Judicial conforme decisão lançada no Id 105367280.

Após a remessa dos autos à Contadoria Judicial, aportou aos o cálculo do débito, indicando saldo remanescente em favor da exequente no importe de R$12.484,42 (doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), abatido o valor depositado na Conta Única, conforme Id. 109196703.

Devidamente intimados do cálculo da Contadoria Judicial, a exequente compareceu aos autos concordando com o cálculo e pugnando a expedição de alvará judicial do valor depositado e o executado permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo de Id 113021598.

Em análise ao feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada, a qual transcreve parte que interessa:

“(...)

Tendo sido remetidos os autos à Contadoria Judicial, aportou aos autos o cálculo do débito, conforme ID 109196703.

A exequente compareceu aos autos concordando com o cálculo, postulando pela intimação do Banco executado para o cumprimento de sentença, com o pagamento do valor remanescente de R$ 12.484,42 (doze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), atualizado até janeiro/2023, Id. 109390916.

Devidamente intimado para manifestar quanto aos cálculos do Sr. Contador Judicial, o Banco executado permaneceu inerte, de Id.113021598.

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo Banco executado, verifico que o cálculo da Contadoria apurou o montante devido, nos parâmetros da sentença de Id. 59488716 e acórdão de ID’s 77798068 a 77798074.

Portanto, entendo que as diretrizes do cálculo foram devidamente indicadas, de forma que o cálculo se encontra perfeitamente correto.

Com efeito, verifico do cálculo que a apuração do montante devido foi realizada dentro dos fundamentos matemáticos, numéricos e exatos, que a circunstância exige.

Anoto que em petição de Id 109390916, a exequente concordou com o cálculo.

Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença do Banco executado.

II – Homologo o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial de Id.109196703, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

III – Expeça-se o alvará judicial do valor depositado na Conta Única, com rendimentos, em favor do representante da exequente na conta e agência indicada de ID 111011429”
(Id. 116965709 – autos de origem)

Como se vê dos autos, o Banco/agravante insurge-se quanto à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Banco executado e homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial no Id. 109196703, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Pois bem. Conforme extrai-se das razões recursais, o agravante sustenta que
“os cálculos ofertados pela conta apresentada, se mostram totalmente equivocados, pois não obedeceu ao julgado, não realizando a transmutação de empréstimo via cartão de crédito, para crédito pessoal consignado regular, com taxa de juros à época da contratação”
(sic).

Para tanto, anota que
“o I. Perito aplica os juros sempre sobre o saldo devedor, sem considerar a coisa julgada que determina expressamente a conversão para empréstimo, sendo que os saques efetuados devem ser considerados para esse sentido, fazendo com que a taxa de juros seja aplicada de forma mensal e não conforme as regras de empréstimo consignado, fazendo com que o recálculo retornasse em valor muito superior ao de fato devido”
.

Em que pese os argumentos arguidos pela instituição bancária, de que

os

cálculos apresentados pelo Perito e os cálculos homologados pelo Juízo não condizem com a realidade, não prosperam, vez que não vislumbro que

a decisão recorrida padece de nenhuma irregularidade/ilegalidade, inclusive porque está embasada na legislação que rege a matéria e nos parâmetros da sentença proferida nos autos.

Isso porque, como cediço,
os cálculos elaborados pela contadoria judicial possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, não podendo ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o agravante.

Dessa forma, considerando que o Sr. Perito observou os comandos delimitados na sentença em liquidação e, firmado nos documentos apresentados nos autos,
a decisão agravada merece ser mantida, pois não existe
qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, não havendo óbice à sua homologação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL
– OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ -LOS – INADMISSÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações, sem prova alguma, que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela contadoria.”
(TJ-MT 10084913020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023